Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-03.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Improcedência da ação - Insurgência sob alegação de que após a conclusão do curso e cumprimento de todas as determinações, solicitou à instituição de ensino a expedição de diploma, porém sem êxito - A parte autora não demonstrou documentalmente ter solicitado a entrega do Diploma de conclusão do seu curso de licenciatura em

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Improcedência da ação - Insurgência sob alegação de que após a conclusão do curso e cumprimento de todas as determinações, solicitou à instituição de ensino a expedição de diploma, porém sem êxito - A parte autora não demonstrou documentalmente ter solicitado a entrega do Diploma de conclusão do seu curso de licenciatura em Educação Física, e, tampouco a aprovação nas matérias exigidas pela apelada ("Estágio Supervisionado" e "Libras") - A autora não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência mantida - Sucumbência majorada para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000762-03.2019.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante TATIANE
RODRIGUES
OLIVEIRA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-03.2019.8.26.0238 -Voto no 22795 - Ibiuna
2
Apelação Cível no 1000762-03.2019.8.26.0238
Comarca: Ibiúna
Apelante: Tatiane Rodrigues Oliveira Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Anhanguera Educacional Ltda
Juiz: Augusto Bruno Mandelli
VOTO 22.795
OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA -
Improcedência da ação - Insurgência sob alegação de que
após a conclusão do curso e cumprimento de todas as
determinações, solicitou à instituição de ensino a expedição
de diploma, porém sem êxito - A parte autora não
demonstrou documentalmente ter solicitado a entrega do
Diploma de conclusão do seu curso de licenciatura em
Educação Física, e, tampouco a aprovação nas matérias
exigidas
pela
apelada
(“Estágio
Supervisionado”
e
“Libras”) - A autora não se desincumbiu de demonstrar fato
constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil - Improcedência mantida - Sucumbência
majorada para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC -
Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
ajuizada por TATIANE RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, julgada improcedente. E,
ante a sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das
custas e despesas processuais além de honorários advocatícios a
favor da parte adversa fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária
de Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-03.2019.8.26.0238 -Voto no 22795 - Ibiuna
3
Inconformada, apela a parte autora pleiteando, em síntese,
a procedência do pedido para condenar a ré na obrigação de fazer
consistente na expedição imediata do diploma de conclusão de
curso referente à graduação superior em licenciatura em Educação
Física, com data de conclusão em 2009. Requer ainda, a
condenação da ré ao pagamento indenizatório por danos morais no
valor não inferior a R$20.000,00, acrescidos de juros e correção
monetária a contar da data do efeito evento danoso.
Sustenta a apelante ter encartado aos autos documentos
comprovando ter se matriculado junto à instituição de ensino
apelada no início do ano de 2007, concluindo o curso em 2009.
Entretanto, não recebeu o Diploma do curso de Licenciatura em
Educação Física.
Salienta que a própria apelada declarou que a apelante
concluiu o curso de Educação Física-Licenciatura (fl. 18).
Pontua a apelante, tratar de relação de consumo, e, sendo a
apelante parte hipossuficiente deverá ser invertido o ônus da prova.
Argui ter sofrido vexame social decorrente da falta do seu
certificado de conclusão de curso superior, haja vista que não pode
trabalhar em sua área de especialização de Licenciatura em
Educação Física.
Ademais, o constrangimento e a humilhação submetidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-03.2019.8.26.0238 -Voto no 22795 - Ibiuna
4
não pode ser considerado como mero dissabor.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora, após a conclusão do curso de
Licenciatura em Educação Física e cumprimento de todas as
determinações, solicitou à instituição de ensino a expedição de seu
diploma, sem êxito.
Daí a razão do pleito para condenar a ré na obrigação de
fazer consistente na expedição do competente documento, bem
como ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 a título de
danos morais.
Citada a parte ré apresentou contestação, alegando que tal
documento não havia sido emitido devido à pendência de duas
disciplinas, e que a autora não trouxe aos autos qualquer prova que
demonstrasse a lesão à sua honra sofrida.
A ação foi julgada improcedente.
No caso sub judice, em que pese o alegado pela autora, ora
apelante, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos não
permite conceder o pedido condenatório pleiteado na inicial.
Sobre a distribuição do ônus probatório, HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, traz relevante ensinamento, in verbis: “Cada
parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-03.2019.8.26.0238 -Voto no 22795 - Ibiuna
5
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo
sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso
direito. Actore non probante absolvitur reus.” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. I, pág. 420, Forense, 2009).
Nota-se que a autora, aduz ter solicitado a entrega do
Diploma de conclusão do seu curso de licenciatura em Educação
Física, porém não demonstrou documentalmente ter efetuado tal
pedido junto à instituição de ensino, e tampouco a aprovação nas
matérias exigidas pela apelada: “Estágio Supervisionado” e “Libras”.
E, conforme bem sinalado pelo juízo a quo, anote-se que
após a contestação da ré, a autora inova em suas alegações, no
intuito de fazer crer que foi ludibriada pela instituição que a teria
obrigado a cursar outras duas matérias onerosamente, sem contudo
comprovar tais alegações.
Dessa forma, não havendo logrado demonstrar fato
constitutivo do direito da autora, na forma do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, outra não pode ser a solução a não ser a
da improcedência dos pedidos.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000762-03.2019.8.26.0238 -Voto no 22795 - Ibiuna
6
fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator